Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo consumidor cinge-se à majoração da estimativa dos danos morais decorrentes de “negativação” indevida, sob argumento de ser insuficiente o quantum fixado.
II. Eis os fatos relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto, de acordo com as argumentações da parte requerente (a demandada figura na condição processual de revel – artigo 20 da Lei 9.099/95): (a) impossibilidade realizar compras parceladas, em razão de “negativação” ilícita promovida pela parte requerida; (b) inexistência de relação jurídica entre as partes e tentativa frustrada de resolução extrajudicial do imbróglio; (c) sentença de procedência parcial do pedido (fixação de indenização no valor de R$ 2.000,00).
III. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da proporcionalidade ou se patente o enriquecimento sem causa, o que não se divisa no caso concreto.
IV. A estimativa fixada na decisão ora revista guardou correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade.
V. Outrossim, ausente demonstração de patente descaso ou de outras consequências maiores ao consumidor a fundamentar a pretendida majoração (CPC, artigo 373, inciso I).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).